Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021180-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINEIA MOTA BEBIANO - CPF: 696.455.071-20 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. NATUREZA REPARADORA. TUTELA PROVISÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA.

RECUSA DE COBERTURA SOB ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA TERAPÊUTICA DOS PROCEDIMENTOS.

LEGALIDADE DA COBERTURA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas por prescrição médica, afastando o pleito indenizatório. A apelante alegou nulidade de decisão interlocutória que impediu a suspensão do plano por inadimplemento contratual e insurgiu-se contra a obrigação de cobertura dos procedimentos, sob argumento de ausência de natureza reparadora e de previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão interlocutória que determinou a manutenção do plano de saúde da autora durante o curso do processo, mesmo diante de inadimplemento; e (
ii
) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pela operadora de saúde, das cirurgias pós-bariátricas indicadas à autora, sob alegação de natureza reparadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que vedou a suspensão do plano de saúde da autora decorre do poder geral de cautela do magistrado, sendo medida acessória à tutela de urgência anteriormente concedida, com o fim de preservar a eficácia do provimento jurisdicional e evitar prejuízos à saúde da autora.

4.
A medida cautelar não configura inovação do pedido inicial nem ampliação indevida da causa de pedir, tampouco viola o art. 329, II, do CPC, pois visa assegurar a utilidade do provimento final.

5.
A autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 2017, passando a apresentar excesso de pele com consequências funcionais, o que justificou indicação médica para cirurgias reparadoras em mamas, braços e coxas.

6.
O laudo pericial judicial, produzido por expert nomeada pelo juízo e devidamente homologado, atestou a natureza reparadora e funcional dos procedimentos pleiteados, sendo prova técnica idônea não infirmada por elementos em sentido contrário.

7.
A negativa de cobertura, com fundamento em cláusula contratual e no rol da ANS, mostra-se abusiva, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.069, que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátricos, quando indicadas por profissional habilitado.

8.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais afirma o caráter exemplificativo do rol da ANS e a obrigação dos planos de saúde em cobrir procedimentos com finalidade terapêutica, ainda que não expressamente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O juiz pode determinar, com base no poder geral de cautela, a manutenção do plano de saúde durante o curso do processo, mesmo diante de inadimplemento, para preservar a efetividade da tutela de urgência.

2.
É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas pós-bariátricas com finalidade reparadora, quando devidamente indicadas por profissional habilitado.

3.
A negativa de cobertura com base em cláusula contratual e no rol da ANS configura prática abusiva, quando demonstrado o caráter terapêutico do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 329, II, 371, 480 e 85, §11; CDC,
arts
. 6o, 47 e 51; Lei 9.656/98, art. 10, II, §12 e §13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.06.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1799900/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 26.02.2024; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1101104-48.2019.8.26.0100, Rel. João Batista Vilhena, j. 22.08.2024; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5004020-30.2020.8.13.0027, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 11.06.2024; TJ-DF, AI 0736142-58.2021.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 25.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1021180-80.2022.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

X
LUCINEIA MOTA BEBIANO

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
(Proc. no
1021180-80.2022.8.11.0041
)
ajuizada por LUCINEIA MOTA BEBIANO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora ao custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados por prescrição médica, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais
(Id. 294945490)
.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade, requerendo a cassação da decisão de Id 117137468
dos autos de origem
, que determinou a abstenção da suspensão do plano de saúde em razão das inadimplências. Alega, em síntese, que tal decisão ampliou indevidamente o objeto da lide, violando o art. 329, II, do CPC, pois teria havido alteração da causa de pedir sem sua anuência.
Argumenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido que eventual discussão acerca da legalidade das cobranças por coparticipação devesse ser feita por meio da via própria, deixou de cassar a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde da parte autora, mesmo diante de inadimplência contratual, o que configura vício processual que deve ser sanado.

No mérito, sustenta que a sentença violou o entendimento fixado no Tema 1.069 do STJ (REsp 1.870.834), ao determinar o custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas sem a devida comprovação de seu caráter reparador. Alega que o laudo pericial não observou os critérios técnicos exigidos, limitando-se a reproduzir informações constantes de relatório médico unilateral apresentado pela própria parte autora, sem apresentar imagens ou exames físicos. Destaca que a autora sequer compareceu à perícia, o que compromete a credibilidade da prova produzida.

A apelante enfatiza que os procedimentos pleiteados possuem natureza estética e não funcional, estando expressamente excluídos da cobertura obrigatória nos termos da legislação vigente (art. 10, II, da Lei 9.656/98), das cláusulas contratuais pactuadas e das diretrizes da ANS.
Sustenta que a jurisprudência, inclusive do próprio STJ, reconhece que a cobertura obrigatória está restrita a procedimentos com finalidade reparadora, comprovada por perícia técnica idônea.

Defende que a sentença
se baseou
exclusivamente em relatório produzido por profissional particular, sem respaldo pericial objetivo e sem documentação técnica suficiente, em descompasso com o conjunto probatório dos autos e em afronta ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), bem como à jurisprudência vinculante do Tema 1.069, o que impõe sua reforma.

Ao final, requer
seja reconhecida a
da nulidade da decisão que impediu a suspensão do plano de saúde por inadimplemento

e

seja dad
o provimento
ao
recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais
.

Contrarrazões apresentadas
no
Id
294945494
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A apelante sustenta, em preliminar, que a decisão de Id
.
117137468
dos autos de origem (Id. 294945424)
, que determinou que a operadora se abstivesse de suspender o plano de saúde em razão das inadimplências, seria nula por violar o art. 329, II, do CPC, ao ampliar indevidamente o objeto da demanda sem o seu consentimento.

Contudo, não assiste razão à insurgência.

A decisão atacada não representa inovação da causa de pedir, tampouco ampliação indevida dos limites da demanda. Trata-se, na verdade, de medida de natureza acessória à tutela de urgência anteriormente concedida (Id
. 294945365
), cujo objetivo era assegurar o acesso da autora aos procedimentos cirúrgicos indicados, resguardando a eficácia da prestação jurisdicional e evitando retaliações por parte da operadora durante o curso do processo.

Ademais, a manutenção do plano de saúde enquanto pendente o cumprimento da obrigação principal de custeio dos procedimentos indicados mostra-se compatível com o poder geral de cautela do magistrado, e não configura violação ao art. 329 do CPC. A decisão
vinculada ao
Id
.
117137468
dos autos de origem
,
buscou apenas evitar o perecimento do direito material em litígio, diante de cobranças que, naquele momento, eram objeto de controvérsia processual.

Ressalte-se, por fim, que a própria decisão saneadora (Id
. 294945444
) reconheceu que eventual discussão quanto à legalidade das cobranças por coparticipação deveria ser promovida em ação própria, o que não impede que, de forma provisória, e com base no poder cautelar do juiz, tenha sido determinada a abstenção de suspensão do plano durante o curso do processo.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a apelante, a decisão

vinculada ao
Id
.
117137468
dos autos de origem
não inovou a demanda nem ampliou o objeto litigioso, mas apenas protegeu a eficácia da tutela já deferida. A medida está inserida no contexto do poder geral de cautela do magistrado e visa assegurar a efetividade da tutela provisória anteriormente deferida
(Id
. 294945365
)
, evitando que a parte beneficiária do plano seja privada do tratamento indicado por motivos ligados a cobranças controversas.

Não se trata de alteração da causa de pedir ou de inovação do pedido inicial, mas de providência acessória para garantir a utilidade do provimento principal. Trata-se de hipótese em
que o perigo de dano irreversível à saúde da autora justificava a vedação provisória à suspensão do plano, sem análise definitiva sobre a legalidade das cobranças em si.

Ante o exposto, REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à apelada, após a realização de cirurgia bariátrica, e da legalidade da recusa da cobertura com fundamento na ausência de
previsão contratual e no rol da ANS.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

No caso concreto, a autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 2017, e, como consequência da expressiva perda ponderal, passou a apresentar excesso de pele com prejuízos funcionais, o que motivou a indicação médica para realização de cirurgia reparadora nas mamas (com próteses), lifting de braços e coxas.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os procedimentos pós-bariátricos reparadores têm natureza terapêutica, sendo obrigatória a sua cobertura pelo plano de saúde, quando devidamente indicados por profissional responsável, máxime porque o rol da ANS, nesse contexto, possui caráter exemplificativo, especialmente quando presentes risco à saúde e sofrimento físico e mental:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da
eg
. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos
da ANS, esta
eg
.
Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022).

Com efeito, a negativa de cobertura em situações como a dos autos configura conduta abusiva, contrariando os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além de violar normas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o, 47 e 51 do CDC).

No que tange à alegação de que a sentença teria se baseado exclusivamente em relatório médico particular, sem respaldo pericial objetivo, não procede. O laudo pericial judicial foi regularmente produzido (Ids 294945477 e 294945485), por expert nomead
a
pelo juízo, o qual, após análise minuciosa do quadro clínico da parte autora e dos documentos apresentados, concluiu pela natureza reparadora das cirurgias indicadas. A perícia, homologada nos termos do art. 480 do CPC, reconheceu expressamente que os procedimentos visam restaurar a funcionalidade e prevenir complicações clínicas associadas ao excesso de pele, sendo, portanto, vinculados à cirurgia bariátrica anterior.

Trata-se de prova técnica idônea e suficiente, cuja conclusão não foi infirmada por prova em sentido contrário. Ao decidir com base nesse laudo oficial, a sentença observou o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), em harmonia com a orientação firmada no Tema 1.069 do STJ, que reconhece como obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-bariátricos, quando indicadas por profissional habilitado.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de cirurgia com finalidade terapêutica, é ilícita a recusa de cobertura com fundamento em cláusula contratual ou na ausência de previsão no rol da ANS.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de
que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou
funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Por outro lado, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (Tema Repetitivo no 1.069 do STJ). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do caráter reparador da cirurgia, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1799900 SP 2020/0319339-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024).

Ainda:

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS -BARIÁTRICA – Recusa de cobertura levada a efeito pela operadora de saúde com base em alegação de que os procedimentos cirúrgicos não estão contemplados no Rol de Procedimentos da ANS, sendo permitida a exclusão contratual – Inadmissibilidade – Rol de Procedimentos da ANS que não é taxativo, mas, exemplificativo com condicionantes, a teor do disposto no art. 10, § 4o, § 12 e § 13, inc. I e II, da Lei no 9.656/98 – Caso concreto em que a prescrição médica realizada pelo médico assistente da recorrida indicou a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos, bem como a natureza reparadora, e não estética deles – Ré que não requereu produção de prova pericial que pudesse desqualificar tecnicamente a prova encartada pela autora com a inicial – Cobertura dos procedimentos indicados no laudo médico em questão que não pode ser afastada . Recurso desprovido” (TJ-SP - Apelação Cível: 11011044820198260100 São Paulo, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 22/08/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PRECENTE DO STJ - REsp No 1.870.834 - SP. 1. A 2a Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.870.834 - SP, aprovou as seguintes teses no TEMA 1 .069: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético
da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 2. Ao julgar a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça deixa claro que é indevida a negativa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde para a realização de cirurgia reparadora
pós bariátrica
, devidamente indicada à agravante por médico especialista. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (TJ-DF 0736142-58.2021 .8.07.0000 1807075, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 25/01/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - MASTOPEXIA COM PRÓTESE - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO RESP. N.1.870 .834 - TEMA N. 1.069 - APLICAÇÃO - PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA - NEGATIVA DE COBERTURA - RECUSA ILEGÍTIMA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS - REEMBOLSO - POSSIBILIDADE - CORREÇÃSO MONETÁRIA - TERMO A QUO - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. - O Tema n. 1.069 (REsp n. 1870834 e REsp n. 1872321/SP foi julgado em 13/09/2023, teve acórdão publicado em 19/09/2023 e trânsito em julgado 22/02/2024, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Apelante - As cirurgias reparadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, tratando-se de procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente - Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida [ ...]submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia" (
AgRg
no
AREsp
: 583.765/MG) - "Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir a cobertura de certas enfermidades, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, quando indicados por profissionais médicos" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.014.782/AC) - O objeto do contrato é a saúde, bem maior da vida e corolário da dignidade humana, assegurada constitucionalmente como direito fundamental em cláusula pétrea . A negativa do plano de saúde em cobrir cirurgia indispensável ao tratamento da segurada gera
dano moral indenizável - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade - Se o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se desproporcional à reparação dos danos morais sofridos pela Autora/Apelada no caso concreto, é devida a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sobre a condenação incidirá correção monetária com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) - Restando demonstrado nos autos a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, é cabível o ressarcimento/reembolso das despesas efetivamente comprovadas pela Autora/Apelada - A verba honorária deve ser mantida quando compatível com a média complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitando-se os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC” (TJ-MG - Apelação Cível: 5004020-30.2020 .8.13.0027 1.0000 .20.040475-4/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024).

Como bem destacado na sentença, o rol de procedimentos da ANS possui natureza meramente exemplificativa, servindo como parâmetro mínimo de cobertura, não se prestando a limitar tratamentos necessários à saúde e à dignidade do beneficiário, especialmente quando indicados por profissional habilitado.

Dessa forma, considerando a robusta prova técnica, o caráter reparador dos procedimentos pleiteados e a jurisprudência consolidada sobre o tema, mostra-se correta a condenação da operadora ao custeio integral das cirurgias indicadas.

Assim, não merece reparos a sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
.

Custas recursais pel
a parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025